Tribunal: TJSP
Processo: 1001426-82.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (gerenciamento de obra). Ação de reparação de danos. Falha na prestação do serviço. Necessidade de refazimento dos serviços de impermeabilização e de pintura do imóvel. Responsabilidade objetiva da ré, mormente diante do inequívoco nexo de causalidade entre os vícios apresentados no imóvel e as obrigações assumidas contratualmente. Dano material correspondente ao valor

Ementa:
Prestação de serviços (gerenciamento de obra). Ação de reparação de danos. Falha na prestação do serviço. Necessidade de refazimento dos serviços de impermeabilização e de pintura do imóvel. Responsabilidade objetiva da ré, mormente diante do inequívoco nexo de causalidade entre os vícios apresentados no imóvel e as obrigações assumidas contratualmente. Dano material correspondente ao valor necessário ao refazimento dos serviços defeituosos. Dano moral configurado. Montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
De acordo com o contrato celebrado entre as partes, a ré assumiu a obrigação de administrar uma obra destinada à construção de uma residência. Sucede que, passados alguns meses da entrega, houve descolamento do revestimento externo, bolhas no revestimento, trincas e fissuras em quase sua totalidade. A ré, como prestadora do serviço, tem obrigação de segurança, qualidade e resultado. O defeito na prestação do serviço restou evidenciado pela prova pericial produzida, tendo o perito concluído que os vícios decorreram de inconformidades nos procedimentos de impermeabilização, seja por falta de procedimentos, uso e armazenamento de materiais conforme especificação do fabricante, seja por uso de controle tecnológico e mão de obra desqualificada. Evidente que a ré não prestou o serviço de forma adequada, pois os defeitos estão intimamente relacionados com as obrigações por ela assumidas. Havendo a obra apresentado defeitos de impermeabilização e pintura, a ré fica responsável pelo pagamento dos valores necessários à correção do problema. A falha na prestação do serviço teve aptidão de causar dano moral ao autor, que foi privado do bem estar e suportou desgaste emocional que foge à normalidade. Não é despropositado imaginar que o autor, durante longo período, foi acometido de fundada preocupação com o estado estrutural da residência tão esperada e tão custosa. Não se trata de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada. O sentimento de impotência em relação à situação e a possibilidade de agravamento de riscos têm plena aptidão de causar dano moral. Excedem o mero inadimplemento contratual. O montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$10.000,00) revela-se adequado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade.
Apelação não provida.